Tribunal: TJDFT
Processo: 0705292-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E FRAUDE. CONTINUIDADE DELITIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS PARÂMETROS MÍNIMO E MÁXIMO EM ABSTRATO. VIABILIDADE REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de 19 crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança e fraude, em continuidade delitiva, com fundamento no artigo 155, § 4o, II, combinado com o artigo 71, ambos do Código Penal, tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; (ii) decidir sobre o afastamento da qualificadora de abuso de confiança; (iii) avaliar a adequação da fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria; e, (iv) analisar a fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a materialidade e a autoria do crime restam comprovadas por documentos e depoimentos testemunhais, além da confissão extrajudicial do réu, corroborada por sua admissão parcial em juízo, sob o crivo do contraditório, não há falar em absolvição.

4. A qualificadora do abuso de confiança caracteriza-se pelo vínculo de credibilidade depositado no réu pela empresa, que lhe permitiu acesso aos valores subtraídos em razão de sua função. Tal elemento é evidenciado pelos depoimentos das testemunhas e pela análise do modus operandi.

5. Em relação à fração aplicável para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na primeira etapa da dosimetria, a jurisprudência desta Turma entende como razoável a majoração em 1/6 (um sexto) da pena mínima ou em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas em abstrato.

6. Mesmo que a pena imposta seja superior a 4 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, ela deverá ser cumprida em regime inicial fechado quando o réu é reincidente e ostenta circunstância judicial desfavorável (súmula 269/STJ e precedentes do STJ e do TJDFT).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, "b", e § 3o; art. 155, § 4o, II; art. 71.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 269; STJ, AgRg no HC 908122/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, julg. 27/08/2024; TJDFT, Acórdão 1939414, 0732552-02.2023.8.07.0001, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julg. 29/10/2024.